Tribunal: TJPA
Processo: 0873974-45.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873974-45.2020.8.14.0301

APELANTE: JAQUELINE TADAIESKY VALENTE MOIA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que,
o
entendimento pacificado pelo STJ, o prévio requerimento administrativo é desnecessário para a configuração do interesse de agir em ações cautelares de exibição de documentos.

2.Os argumentos apresentados insuficientes para desconstituir a decisão atacada.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo.(a) Sr.(a) Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento,
nos autos nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida por
JAQUELINE TADAIESKY VALENTE MOIA
,

ora agravado.

Historiando sobre os fatos da ação
originária onde buscava a declaração da prescrição de créditos tributários constituídos contra a autora, ora agravada. O juízo de primeiro grau acolheu a alegação da Fazenda Pública de que não houve resistência administrativa suficiente para caracterizar a existência de litígio, justificando a propositura da ação judicial, e extinguiu a ação por falta de interesse de agir.

Na referida decisão monocrática, ora agrava, a sentença foi desconstituída sob entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240, não era necessário o prévio requerimento administrativo para a propositura de ações judiciais.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso alegando em síntese que
o reconhecimento da falta de interesse de agir visa a evitar o excesso de processos judiciais desnecessários, garantindo, assim, a efetiva e célere prestação jurisdicional.

Defende que a diretriz estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240 impõe a necessidade do requerimento administrativo prévio, sob pena de caracterização de falta de interesse processual, salvo quando há resistência da administração.

Afirma que o Município de Belém não se nega a reconhecer a prescrição de créditos tributários quando ocorre, e que, em muitos casos, a própria Fazenda Municipal reconhece a prescrição e cancela os créditos no sistema.

Argumenta que a resolução administrativa dos casos é mais eficiente e pode evitar a sobrecarga do Judiciário com ações desnecessárias.

Ante o exposto,
requer a manutenção da decisão monocrática que desconstituiu a sentença, mantendo-se o entendimento de que não é necessário o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.
18073100
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, o entendimento já pacificado pelo C. STJ, não é necessário o prévio requerimento administrativo para configurar o interesse de agir para o ajuizamento da demanda, conforme se observa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
É desnecessário o prévio requerimento administrativo para a configuração do interesse de agir em ação cautelar de exibição de documento.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1749132/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 14/11/2018)

Inclusive, importante mencionar precedente deste E. TJPA.

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO NA FICHA DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE DA CHEFIA IMEDIATA PELO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES À COMISSÃO DE PROMOÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Preliminar de ausência de interesse de agir. Na espécie, o exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240-MG (Tema 350). O paradigma consigna tese acerca da necessidade de prévio requerimento em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário ao da parte, o que é evidente nos autos. Preliminar rejeitada;

(.
...)

(12088399, 12088399, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, publicado em 2022-12-06)

......................................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRETENSÃO RESISTIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES DESCONTADOS NO CONTRACHEQUE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL INALTERADA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0004418-18.2015.8.14.0057 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023)

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024